Tribunal: TJBA
Processo: 8001774-82.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001774-82.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROZALIA DA HORA COELHO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO EMITIDO EM APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, confirmou a tutela provisória para reconhecer o pagamento da parcela quitada e declarou inexigível nova cobrança do boleto objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A reparação do dano moral deve guardar estrita proporcionalidade com a extensão da lesão perpetrada, constituindo mecanismo compensatório adequado sem configurar enriquecimento sem causa.

4 - No caso concreto, o dissabor circunscreveu-se ao pagamento de parcela (R$ 1.267,00) e cobranças indevidas. A ameaça de negativação não se concretizou, tendo sido obstada pela tutela provisória.

5 - O montante de R$ 5.000,00 revela-se consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais, correspondendo a aproximadamente quatro vezes o valor cobrado indevidamente, mostrando-se proporcional ao gravame e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica do instituto.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001774-82.2023.8.05.0138, sendo parte Apelante ROZALIA DA HORA COELHO e parte Apelado BANCO VOTORANTIM S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.